Tribunal: TJDFT
Processo: 0746498-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746498-44.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: IZA MARINA VICINO AGRAVADO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO DECISÃO 1. A autora agrava contra a decisão da 24a Vara Cível de Brasília (Proc. 0743865-57.2023.8.07.0001 – id 176150907), que, em demanda declaratória de inexistência de dívida c/c indenizatória, indeferiu a de tutela de urgência para que a ré exclua seu nome do cadastro de negativação do Serasa, bem como que se abstenha de efetuar novos registros ou cobranças. Narra que em 13/10/23 teve seu cartão de crédito desabilitado na função crédito junto a instituição financeira terceira, devido a pendências que se encontram no seu nome junto ao cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA em decorrência de débito de R$ 3.294,70, vencido em 25/06/23, além de existirem outras duas faturas de cartão de crédito da Loja Carmen Steffen, cuja emissão é de responsabilidade da agravada, no valor de R$ 6.260,78 e de R$ 7.729,68, com vencimento em 25/07/23 e 25/08/23, respectivamente. Alega, em suma, fraude perpetrada por terceiros, pois não realizou as compras que originaram a negativação, nem o cadastro junto à agravada, e que registrou o boletim de ocorrência no 9.695/2023-0, na 5aDP-PCDF, logo que teve conhecimento do ocorrido, fazendo contado com a recorrida, via telefone, com o propósito de obter informações acerca do cartão de crédito supostamente utilizado pela agravante, cuja conversa encontra-se disponibilizada no link informado nos autos, em que a agravada estabeleceu prazo desarrazoado – 120 dias – para resposta a contestação das compras. Aponta perigo de dano no prolongamento do dano moral que vem suportando com a negativação de seu nome. Requer a tutela de urgência. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Os fundamentos da decisão agravada resistem, por ora, às razões do agravo: “(...). Com efeito, o art. 300 do NCPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela Autora. Isso porque a inscrição do nome da Autora nos cadastros de inadimplentes, por si só, não gera o direito de exclusão. A Autora não juntou aos autos documentos que comprovem a irregularidade da cobrança realizada pela Ré. Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Diante disso, verifico a necessidade um maior lastro probatório para comprovação de que a inclusão em lista de cadastro de inadimplentes foi realizada de forma errônea, haja vista a alegação de inexistência de débito. Há que se ver que a alegação de que não reconhece todas as compras efetuadas em seu nome não tem sentido. Por fim, não há risco ao resultado útil do processo, eis que os efeitos que a espera pode gerar é o dano moral e material. Todos eles são reparáveis e a Parte Requerida tem higidez econômica para suportar eventual condenação, de forma que não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do NCPC, torna-se imprescindível a perfectibilização da relação processual e a regular instauração do contraditório, sendo oportunizada às partes a produção probatória, de forma a esclarecer os fatos deduzidos na inicial. (...).” O mero registro de boletim de ocorrência denunciando e contato com a financeira contestando as compras efetuados com cartão de crédito sob sua titularidade, de per si, não demonstra a apontada fraude, sendo necessário contraditório e dilação probatória para se constatar os fatos alegados. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR